Tribunal: TJDFT
Processo: 0758455-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL ACOLHIDA. MÉRITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL PARA ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO CONFORME AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE.
I. Preliminar de aplicação dos tratados internacionais de Montreal e de Varsóvia, sobre o Código de Defesa do Consumidor, no caso, por ocasião do julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao tema 210 (“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”).
II. Apesar disso, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal. Preliminar acolhida.
III. No que diz respeito a preliminar referente aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os documentos juntados pelas partes autoras confirmam o pagamento de valores pecuniários relativos a compra das passagens aéreas e da hospedagem, confundindo-se com o mérito, o qual se passará a análise em seguida.
IV. Mérito. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.).
V. A parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de responsabilidade no dano a ser reparado, sob o fundamento de que o voo foi cancelado para adequação da malha aérea.
VI. No caso, as partes autoras, ora recorridas, após adquirirem passagens aéreas de Porto- 2 Casablanca (13:25 às 15:00 do dia 09/06/2019) e Casablanca-Guarulhos (16:25 às 21:45 do dia 09/06/2019), teve seu voo cancelado e sido informados que poderiam embarcar dois dias antes ou depois sem custeio de hospedagem por parte da empresa aérea, fato incontroverso. No entanto, as partes autora foram diligentes e adquiriram novas passagens aéreas, vindo a chegar ao seu destino final.
VII. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. Há culpa do fornecedor, quando na prestação do serviço, altera voo de forma unilateral sem o consentimento do consumidor.
VIII. Assim, não merece acolhida a alegação da parte recorrente de que os eventuais danos suportados pela parte autora são inexistentes. Isso porque o cancelamento do voo se deu de forma unilateral, acarretando prejuízos na viagem dos autores, caracterizadores de fortuito interno (adequação da malha aérea), ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, além de que a parte recorrente não ter feito nenhuma prova em contrário, não logrando demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos orientados no art. 373, II, do CPC.
IX. No entanto, os valores devem ser fixados de acordo com o Tema 210 com a limitação de 1.000 DES, por cada autor, que em 14.07.2020, estava no valor de R$ 7,410,50, ou seja, a condenação deve ser reduzida para o patamar de R$ 14.821,00.
X. Recurso conhecido. Preliminar acolhida e provido em parte para reduzir a condenação por dano material, aplicando o teto do valor estipulado na Convenção de Varsóvia e Montreal. Custas e sem honorários.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.